Tribunal: TJDFT
Processo: 0742891-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA CUMULADA COM COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROVEITO DO RÉU. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INGRESSO EM SOCIEDADE MÉDICA. DESPESAS. COMPROVAÇÃO. CONTABILIZAÇÃO EM ANDAMENTO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na exordial, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.
3. Segundo orientação do c. STJ, é admissível a juntada de documentos na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja ouvida a parte contrária (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.271.206/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).
4. Tendo em vista que o Apelante, a rigor, reiterou no recurso a tese defendida na petição inicial, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
5. A controvérsia reside nas circunstâncias que envolvem o contrato verbal firmado entre as partes relacionado ao financiamento de um veículo e o ingresso do Autor no quadro societário de uma clínica médica.
6. O Autor não conseguiu demonstrar de forma cabal as alegações dele, ônus que lhe incumbia, segundo o art. 373, I, do CPC/15, havendo provas nos autos que contradizem tais alegações.
7. Indevido, ao menos por enquanto, o ressarcimento dos valores que o Apelante afirma terem sido repassados ao Réu para fins de ingresso na sociedade, pois eles ainda estão sendo apurados e futuramente serão contabilizados.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.